Tribunal: TJES
Processo: 5006403-62.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006403-62.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: PAULO ROBERTO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE LABORATIVA –
T
RABALHO EM SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SEGURADO -PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SELIC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
“E
nquanto a função substitutiva da renda do trabalho não for materializada pelo efetivo pagamento do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, é legítimo que o segurado exerça atividade remunerada para sua subsistência, independentemente do exame da compatibilidade dessa atividade com a incapacidade laboral.”
(REsp n. 1.786.590/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

2.
Consoante já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, devendo ser observada apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação.

3.
Também com razão o INSS acerca dos consectários legais, sendo que estes se anteriores à vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021) permanecem regidos pela sistemática previamente estabelecida na sentença, com aplicação do INPC para a correção monetária e dos juros de mora nos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. E, após tal data, passa a incidir a taxa SELIC, conforme alteração legislativa e precedentes (STJ, REsp nº 1.951.387/RJ).

4.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
BRADESCO S/A

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer

ajuizada por
DALVA MARIA DAS GRAÇAS BINDA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

(i) determinar a aplicação da taxa contratualmente estabelecida, de 1,16% ao mês;

(ii) a devolução em dobro correspondente à diferença entre a taxa que vinha sendo aplicada anterior ao ajuizamento da demanda, de 1,20% ao mês, com a taxa contratualmente estabelecida, de 1,16% ao mês, com a referida verba devidamente corrigida a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora a contar do vencimento (art. 397 CC/02).

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que a pretensão revisional não é legítima. Sustenta, ainda, a legalidade dos juros pactuados, sendo indevida a devolução determinada em sentença.

Contrarrazões no id. 12580841 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006403-62.2023.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
PAULO ROBERTO NASCIMENTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor por
PAULO ROBERTO NASCIMENTO
, julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de 16/11/2008.

Aduz o apelante, em suma, que a data da incapacidade deve ser fixada como 22/03/2018, consoante laudo pericial produzido.

Aponta, ainda, que
“
após a cessação do auxílio-doença em 14/11/2008, o autor teve diversos vínculos laborativos, o que faz presumir a recuperação da capacidade laborativa.”

Argumenta, ainda, que deve ser observada a prescrição quinquenal.

Por fim, requer a adoção da SELIC para fins de atualização monetária.

Contrarrazões no id. 12207121 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Segundo a prova pericial, o autor possui incapacidade total definitiva para o exercício de sua atividade laborativa habitual, considerando ser diagnosticado com hipoacusia bilateral (id. 12207107).

Ademais, o fato do autor ter exercido pontuais atividades remuneradas não pode prejudicar o o recebimento do benefício previdenciário, considerando, sobretudo, o atual entendimento do C. STJ. Veja-se:

(...) IV - Ademais, ainda que assim não fosse, melhor sorte não acudiria ao recorrente. Com efeito, pelo que se dessume dos autos, a autora, in casu, postulou benefício por incapacidade junto ao INSS, tendo sua pretensão negada, motivo pelo qual ajuizou ação visando obter o benefício.
A respeito da cumulação de benefício por incapacidade e atividade laborativa, a jurisprudência atual desta Corte é no sentido de que o segurado que retorna ao trabalho, em situação de incapacidade, ante a negativa da autarquia em conceder o benefício, não pode ser prejudicado, devendo receber o benefício por todo o período reconhecido judicialmente
. Esse é, ainda, o entendimento da TNU, Súmula n. 72. Nesse sentido, in verbis: REsp n. 1.724.369/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018 e AgInt no REsp n. 1.620.697/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018. (...) (AgInt no AREsp n. 1.415.347/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

(...) 18.
Assim, enquanto a função substitutiva da renda do trabalho não for materializada pelo efetivo pagamento do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, é legítimo que o segurado exerça atividade remunerada para sua subsistência, independentemente do exame da compatibilidade dessa atividade com a incapacidade laboral.
(REsp n. 1.786.590/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Dando continuidade, consoante já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, devendo ser observada apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação.

APELAÇÃO CÍVEL -
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL
– AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - CESSAÇÃO INDEVIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA - ARBITRAMENTO POSTERIOR. 1.
Considerando o ajuizamento da demanda somente no dia 04/10/2017, forçoso reconhecer que as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação encontram-se prescritas (art. 1º do Decreto 20.910/1932)
(TJES, Data: 10/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010382-21.2017.8.08.0014, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Auxílio-Doença Acidentário)

Assim, com razão o Instituto recorrente ao pretender que seja observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da jurisprudência pátria.

Também com razão o INSS acerca dos consectários legais, sendo que estes se anteriores à vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021) permanecem regidos pela sistemática previamente estabelecida na sentença, com aplicação do INPC para a correção monetária e dos juros de mora nos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

E, após tal data, passa a incidir a taxa SELIC, conforme alteração legislativa e precedentes (STJ, REsp nº 1.951.387/RJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)